Tribunal: TCU
Processo: 046.560/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1531/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.3 do Acórdão 1.080/2017 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão de 24/5/2017 (Ata no 18/2017), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o processo à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê : "9.3. (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Vara do Trabalho de Santo Amaro/BA..." leia-se: "9.3. (...) o recolhimento das referidas quantias em favor do Tesouro Nacional ..." 1. Processo TC- Processo 046.560/2012-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 036.573/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) e TC- Processo 036.572/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Fernando Jose de Oliveira (CPF XXX.884.755-XX) e Mary da Natividade Novato Leão Costa (CPF XXX.964.385-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação - Secinf. 1.7. Representação legal: Fernando José de Oliveira (OAB/BA 10.586). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.